Tribunal: TJES
Processo: 5010883-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010883-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FERNANDA DE MOURA SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5010883-11.2023.8.08.0035

Recorrente:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido:
FERNANDA DE MOURA SOUZA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
.
PRESIDENTE DE
CAIXA ESCOLAR. SOCIEDADE CIVIL.
PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, CRIADA
COM INTUITO DE GERIR OS RECURSOS FINANCEIROS DE UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL
.
EXTINÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR. AUSENTE, CONTUDO, A DISSOLUÇÃO DA CAIXA ESCOLAR. ESTATUTO
DA ASSOCIAÇÃO
QUE PREVÊ A CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL, PELA PRESIDENTE, PARA PROMOVER A DISSOLUÇÃO.
DEMANDANTE QUE NÃO PROMOVEU OS ATOS NECESSÁRIOS. AUSENTE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA INTERVIR E DISSOLVER PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL.
SENTENÇA
A QUO
REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE
A OBRIGAÇÃO DE FAZER
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

A lide versa sobre suposto ato omissivo do Município de Vila Velha, que teria extinguido a unidade escolar Escola Comandante Antônio Augusto Franco Sobrinho e promovido a exoneração da recorrida do cargo de Diretora em 2021, contudo, não desvinculou a demandante da responsabilidade junto ao cartório de registros civis e não encerrou a conta bancária, razão pela qual se encontra ativa a pessoa jurídica de direito privado denominada CAIXA ESCOLAR, tendo ainda a recorrida como Presidente de forma indevida.

Em sentença
a quo
, o pedido fora julgado parcialmente procedente, determinando ao ente público a desvinculação do nome da recorrida dos registros escolares, cartório, instituição financeira e presidência do Caixa Escolar, sob pena de multa diária.

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado e alega que não possui competência para desvincular a demandante da Caixa Escolar, uma vez que se trata de pessoa jurídica de direito privado, com regras próprias criadas por estatuto.

Data venia
, a sentença
a quo
merece reforma pelos fundamentos a seguir.

Verifica-se da legislação do Município de Vila Velha-ES que, por meio da Lei Municipal nº 3.949/2002, se autorizou aos estabelecimentos de ensino da rede municipal a criar
Caixa Escolar
, sob a forma de
sociedade civil, sem fins lucrativos, dotadas de personalidade jurídica de direito privado com a finalidade
de gerir os recursos financeiros repassados as Unidades Municipais de Ensino por pessoas jurídicas de direito público e demais recursos assegurados em lei. Prevê ainda a lei sobre criação, organização e competência da pessoa jurídica de direito privado e, em especial, que:

“
Art. 1º. (...)

§2º. A Caixa Escolar deverá adotar um Estatuto, cujo modelo será fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, devendo, caso necessário adaptá-lo a realidade escolar, submetê-lo a aprovação da Assembleia Geral, especialmente convocada para tal finalidade, enviá-lo para aprovação do Secretário Municipal de Educação e após, registrar no Cartório de Pessoas Jurídicas.

§ 3º A
Caixa Escolar será criada por tempo indeterminado e a dissolução só poderá ocorrer quando extinta a Unidade Escolar à qual estiver vinculada
.

§ 4º Ocorrendo a dissolução da Caixa Escolar o seu patrimônio será revertido em benefício de outra instituição congênere da rede municipal de ensino.

Quanto ao Estatuto da Caixa Escolar, a Portaria nº 02, de 19 de janeiro de 2018
1
, criou um modelo padrão a ser adotado por todos, que preconiza:

Art. 6º A Caixa Escolar será criada por
tempo indeterminado
e a sua
dissolução ocorrerá, apenas quando extinta a presente Unidade Escolar à qual está vinculada
. Parágrafo único. A dissolução prevista no caput deste artigo será
formalizada mediante decisão da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim
, casos em que seu patrimônio será recolhido pela Secretaria Municipal de Educação que lhe dará a destinação adequada.

(...)

Art. 34. O estatuto deverá ser registrado em Cartório de Pessoas Jurídicas contendo visto de advogado com respectivo número de inscrição de ordem, assinatura da Diretoria, com firma reconhecida do Presidente, e rubricada em todas folhas pelo advogado e membros da Diretoria.

No caso em apreço, a Unidade Escolar foi extinta formalmente em 08/12/2022, tendo sido a demandante exonerada do cargo de Diretora Escolar anteriormente, em 01/02/2021. Ocorre que a situação da pessoa jurídica Caixa Escolar não foi encerrada até a presente data, e a função de Presidente de Caixa Escolar é independente do cargo de Diretora Escolar, ou seja, não se extingue com o afastamento da diretoria.

Verifica-se, pois, que a Caixa Escolar é uma
associação civil
com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada a uma unidade da rede pública municipal de ensino. Dessa forma, deve-se levar em consideração a legislação civil que rege as associações para fins não econômicos.

A princípio, para fins de criação, organização e dissolução, dispõe o art. 54 do Código Civil que a associação disporá sobre os requisitos básicos necessários, sob pena de nulidade. Com efeito, verifica-se que as condições para a dissolução e para a alteração dos membros são as dispostas no Estatuto próprio (art. 54, VI, Código Civil).

In casu
, o Estatuto da Caixa Escolar, ao qual se encontra a recorrida vinculada como Presidente, prevê que a alteração de membros deverá ocorrer por meio de assembleia e os nomes do Presidente, Tesoureiro, Secretário da Diretoria e de seus suplentes deverão constar na Ata de Posse da Diretoria, bem como na
Ata de Alteração
,
em caso de substituição de membros por vacância, de forma individualizada
(Art. 7º, §2º).

Neste cenário, ao findar o biênio em 03/2021, conforme consta na ‘
Ata de
P
reenchimento do
C
argo de
P
residente
’ juntada com a contestação, seria necessário o registro da alteração de Presidente no Cartório de Registro Civil, o que não ocorreu em razão do encerramento das atividades da unidade escolar.

Consequentemente, caberia então a dissolução da associação civil uma vez que implementada a hipótese legal (
extinção da unidade escolar, que estava
sem atividades desde final de 2020 e
foi
formalmente
desativada
em
08/12/2022
). Para tanto, a dissolução, até hoje pendente, deveria ser
formalizada mediante decisão da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim
(Art. 6º, parág. único, Estatuto).

Volvendo o caso em análise, a parte autora demonstrou as solicitações ao Município de desvinculação do seu nome junto ao Caixa Escolar sem que houvesse promovido extrajudicialmente a dissolução da associação ou diligenciado a fim de convocar a assembleia geral para tanto, que é uma atribuição estatuária sua.

Em que pese o encerramento da unidade escolar e a exoneração do cargo de diretora, não foram apresentados óbices para o cumprimento das regras próprias da associação, editadas e/ou aprovadas pela autora e pelos demais associados, às quais todos estão vinculados.

Com efeito, a dissolução da pessoa jurídica é o ato pelo qual se manifesta a vontade ou se constata a obrigação de encerrar sua existência. No caso, não se trata de hipótese de dissolução judicial e não é possível ao poder público intervir e desfazer a pessoa jurídica de direito privado, que ocorre mediante averbação de dissolução (art. 51, §1º, do Código Civil), ou mesmo alterar a eleição como Presidente, formalizada pelos demais associados.

Por tais razões, improcede o pleito em desfavor do Município de desvinculação do nome da autora dos registros de Caixa Escolar, pelo que caberá à própria interessada buscar os meios adequados para a dissolução e registro de baixa junto aos órgãos públicos respectivos.

No mais, é imprescindível o conhecimento do imbróglio pelo Ministério Público Estadual para fins de providências que entender cabíveis, tendo em vista a existência de dinheiro público em instituição financeira, que deverá ser revertido aos cofres públicos assim que findar a dissolução da sociedade civil, e que poderá, inclusive, promover a liquidação na forma do art. 1.037, do Código Civil.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença
a quo
e julgar improcedente o pedido da inicial.

Com o trânsito em julgado, em primeiro grau.
expeça-se ofício ao Ministério Público Estadual
, a fim de que tome conhecimento do patrimônio público municipal mencionado nos autos, que deverá ser revertido, com a dissolução e liquidação da sociedade civil, aos cofres públicos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

1
https://www.vilavelha.es.gov.br/midia/paginas/Diario_Oficial_VilaVelha_20-02-2018_389_1.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)